Tribunal: TCU
Processo: 010.438/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma em que se avalia a alteração do grau hierárquico de militar após a reforma, em razão de invalidez permanente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de reforma de militares do Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma de Antônio Paulo Alves da Silva, Paulo Regis Muller, José Vilmar Rodrigues de Aquino, Renato Backes e Valdemar Ilarregue da Silva, ordenando registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma de Antônio Paulo Alves da Silva (número de controle 10003428-07-2016-000008-5) e negar-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado do ato considerado ilegal, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Terceira Região Militar, em relação ao ato de alteração de reforma de Antônio Paulo Alves da Silva, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, pagamentos decorrentes do referido ato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso, caso não provido, não o eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado foi cientificado desta decisão.